Tribunal: TJES
Processo: 5000970-59.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000970-59.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: HILDO DAMASCENA DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000970-59.2019.8.08.0030

Origem: Juízo de Linhares – 2º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido: Hildo Damascena dos Santos

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES DE COBRANÇA EXCESSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O Autor juntou em sua inicial, várias fotos de seu histórico telefônico com, em média, cinco ligações por dia. No entanto, não é possível afirmar que o número em questão pertence ao Requerido. 2. Em breve pesquisa na internet, verifico a presença de várias reclamações acerca do mesmo endereço telefônico, porém, com menção a outras empresas. 3. Sem tal confirmação, não é plausível imputar o ilícito ao Requerido, motivo pelo qual não há configuração de dano moral no caso. Além disso, ligações telefônicas não refletem grave violação a direito de personalidade. 4. Recurso inominado provido, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 5. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.